Tribunal: TCU
Processo: 031.715/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11216/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.715/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademar Alves de Abreu (XXX.308.962-XX); Dilza da Costa Peixoto (XXX.520.692-XX); Domingos Campos Cruz de Araujo (XXX.393.582-XX); Edmilson Alves da Rocha (XXX.767.702-XX); Francisco Carvalho Pinto (XXX.505.102-XX); Juliangelica Monteiro da Gama e Souza (XXX.970.432-XX); Raimundo Benigno Pinto (XXX.600.772-XX); Risoneide da Silva Henriques (XXX.883.207-XX); Rodolpho de Andrade Liberal (XXX.368.302-XX); Silvio de Freitas Feitosa (XXX.692.772-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.